Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712015-30.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CLEIDE MARIA KRAN MORENO RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS AUTOMÁTICOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. A apelante sustenta a existência de acordo extrajudicial para quitação da dívida e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais; (ii) determinar se a gratuidade da justiça deve ser novamente concedida em sede recursal; e (iii) analisar se a sentença deve ser reformada diante da alegação de acordo extrajudicial não formalizado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não pode ser conhecido, pois deve ser apresentado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do Tribunal. 4. A gratuidade da justiça concedida no agravo de instrumento interposto na instância recursal produz efeitos automáticos e não demanda renovação do pedido, salvo revogação expressa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Informativo no 557). 5. A revelia da parte requerida não exime o autor do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo a presunção de veracidade relativa. 6. A comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária ocorre com a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, independentemente da assinatura do destinatário, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS). 7. A consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário decorre da ausência de pagamento no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 8. A apelante não comprovou a efetiva celebração de acordo extrajudicial para quitação da dívida, sendo insuficiente a mera alegação de contato telefônico ou promessa de emissão de boleto. 9. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal resta prejudicado, uma vez que a apelação foi analisada em seu mérito, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. A gratuidade da justiça concedida em instância recursal produz efeitos automáticos para todos os atos do processo, salvo revogação expressa. 3. A revelia não exime o autor do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo a presunção de veracidade relativa. 4. A comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária ocorre com a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. 5. A consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre se não houver pagamento no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão. 6. Alegações genéricas de acordo extrajudicial não afastam os efeitos da mora e da consolidação da propriedade na ausência de comprovação documental. 7. O julgamento do mérito da apelação prejudica a análise do agravo interno que versa sobre a mesma matéria, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 344 e 373, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; Regimento Interno do Tribunal, art. 251, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2015, Informativo no 557; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 1.848.104; TJDFT, Acórdão 1931616, 0700518-03.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1920745, 0701985-15.2024.8.07.0013, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024. A recorrente alega violação aos artigos 344 e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que a decretação da revelia se deu de maneira errônea, vez que demonstrado tempestivamente elementos de fato e de direito que afastariam a pretensão autoral. Afirma que foi surpreendida com a busca e apreensão do veículo, porquanto possui acordo com a parte recorrida para o pagamento do débito. Discorre acerca da violação da boa-fé objetiva diante da frustração das justas expectativas criadas. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer que a fixação de honorários advocatícios recursais, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada SAMARA MARIZ DE PAIVA MARTINS, OAB/DF 54074. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 344 e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando o acervo probatório de origem, verifico que a requerida, ora apelante, ao invés de contestar a ação ajuizada em seu desfavor, apenas apresentou impugnação à ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o que, consequentemente, acarretou a decretação da revelia da parte (ID 70146291 - Pág. 11). No caso concreto, se por um lado o autor, ora apelado, demonstrou de forma patente a existência dos requisitos específicos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a requerida, ora apelante, apenas alega, em praticamente todas as manifestações, que houve a realização de contato telefônico entre as partes com um suposto acordo para quitação da dívida. Ressalto que conforme demonstrado pela parte autora, a requerida estaria inadimplente desde janeiro de 2024 e, ao comprovar o envio das notificações extrajudiciais em abril do mesmo ano, evidenciou que a devedora já tinha conhecimento das possíveis medidas cabíveis para execução do contrato. (...) Assim, apesar a combatividade da apelante, não houve qualquer comprovação da realização de acordo extrajudicial, de forma que mesmo que tenha havido o contato telefônico descrito pela requerida e a menção de geração de um boleto para quitação dos débitos, o referido acordo não foi evidenciado de forma patente, não vinculando as partes judicialmente (ID 70146291 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SAMARA MARIZ DE PAIVA MARTINS, OAB/DF 54074 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002